Tribunal: TJES
Processo: 0015998-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015998-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. MODULAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa.

A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser fixada no patamar máximo de 2/3, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas, inclusive pela confissão da ré, que transportava 149 comprimidos de ecstasy em ônibus intermunicipal mediante promessa de pagamento.
5. A definição do quantum de redução do tráfico privilegiado deve observar as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com preponderância da natureza e da quantidade da droga.
6. A apreensão de 149 comprimidos de droga sintética, substância de elevado potencial lesivo e alto valor comercial ilícito, autoriza a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a modulação do redutor com base na quantidade de droga apreendida, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria.
8. Mantida a fração de 1/3 fixada na sentença, por apresentar fundamentação concreta e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve observar, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 2. A apreensão de quantidade significativa de droga sintética autoriza a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo, desde que haja fundamentação concreta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42; Código Penal, art. 33, §2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 755449/SC, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0015998-30.2021.8.08.0048

APELANTE
:
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
TALLYTA LAIANNE TEIXEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª
Vara Criminal de
Serra
/
ES

(
fls. 123/124
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incursa no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Razões recursais apresentadas em fls. 127/128, pugnando pela aplicação da fração máxima, qual seja 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente do tráfico privilegiado.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 129/132 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 17702983).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de novembro de 2021, por volta das 19 h, no interior do ônibus de transporte intermunicipal da Viação Águia Branca, que fazia a linha entre Vitória e Aracruz, quando o veículo passava pelo município da Serra/ES, Tallyta Laianne Teixeira transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 149 (cento e quarenta e nove) comprimidos de “ecstasy”.

Policias Militares receberam uma informação de que uma mulher morena, que trajava uma blusa azul do Mickey e um short estava transportando drogas de um ônibus da Viação Águia Branca que se deslocada de Vitória para Aracruz.

Com essas informações, os Policiais se dirigiram para a rodovia BR101, na Serra/ES, com o intuito de tentarem abordar o mencionado veículo e, em frente ao estabelecimento do Atacadão, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra/ES, os Policiais avistaram o referido ônibus e fizeram a abordagem.

Logo que entraram no veículo, os Policiais identificaram a denunciada que tinha as características informadas por isso verificaram a bolsa que ela levava consigo e encontraram em seu interior 149 (cento e quarenta e nove) comprimidos de ecstasy.

Consta ainda que a denunciada confessou que embarcou com as drogas na rodoviária de Vitória e as transportava para serem entregues na rodoviária de Aracruz/ES, tendo dito que receberia o valor de R$ 200,00 pelo transporte.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela aplicação da fração máxima, qual seja 2/3 (dois terços) de diminuição da pena decorrente do tráfico privilegiado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, inclusive pela confissão espontânea da apelante em juízo, oportunidade em que admitiu transportar 149 comprimidos de ecstasy em um ônibus intermunicipal mediante promessa de pagamento.

No que tange à dosimetria, objeto da irresignação, entendo que a r. sentença não merece reparos. Embora preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, a definição do
quantum
de redução não é arbitrária, mas pautada pela discricionariedade vinculada do julgador, que deve observar as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas. Tal dispositivo estabelece que a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, a apreensão de 149 comprimidos de ecstasy revela-se significativa. Trata-se de droga sintética de elevadíssimo potencial lesivo e alto valor comercial ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em casos análogos, orienta que a quantidade expressiva de drogas sintéticas justifica a modulação do redutor em fração inferior à máxima, como forma de atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA . QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não sendo a quantidade de drogas utilizada como fundamento na primeira fase da dosimetria, é lícita a modulação da fração de redução pelo tráfico privilegiado, observada a quantidade de drogas apreendidas. (...) (STJ - AgRg no HC: 755449 SC 2022/0213349-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Dessa forma, ao fixar o redutor no patamar de 1/3 (um terço), a magistrada singular apresentou fundamentação concreta e idônea, baseada na quantidade e na natureza deletéria da substância apreendida, o que afasta a tese de fundamentação genérica levantada pela defesa. A conduta da apelante, ao atuar no transporte interestadual de entorpecentes sintéticos, demonstra uma reprovabilidade que não autoriza a concessão do benefício em seu grau máximo, reservado a situações de mínima ofensividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.